Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702738-94.2018.8.07.0008 RECORRENTE: E.C CORDEIRO MINIMERCADO - ME RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NA QUALIDADE DE CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DE PROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE O CURADOR ESPECIAL E O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE INDEFERIDA. TELEOLOGIA DO INSTITUTO DA CURADORIA ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO PELO VENCIDO AO FINAL DO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. PESQUISA JUNTO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO OU PERQUIRIÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE CONECTIVO DE ALTERNÂNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO ART. 72, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO TOCANTE AOS TÍTULOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 319, 320 E 700, DO CPC. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de atuação como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido. 1.1. Inexistindo comprovação da hipossuficiência do réu revel pessoa jurídica, representada por Núcleo de Prática Jurídica na qualidade de Curador Especial, não é possível a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o curador não possui condições de conhecer nem de demonstrar a capacidade financeira da parte que representa, não podendo presumir a sua miserabilidade. 2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2.1. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 2.2. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, prescindível o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviços públicos, tampouco há obrigatoriedade legal de se citar os sócios, mormente por não restar demonstrado encerramento da pessoa jurídica, não havendo o que se falar em nulidade da citação por edital. 3. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no art. 319 do CPC, é instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, arts. 320 e 700), entre eles a prova documental - prova escrita sem eficácia de título executivo. 3.1. Considerando que a ação monitória está pautada em cheques vencidos, por meio dos quais o emitente assumiu a obrigação de pagar determinada quantia, o que, em outras palavras, consubstancia-se em ordem de pagamento, inexistindo qualquer ilegalidade e verificados os requisitos necessários à propositura da ação monitória, além de o feito ter sido proposto dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a constituição de título executivo em favor do autor é medida que se impõe. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do CPC, sustentando que, no presente caso, fez-se a nomeação de Curador Especial porque a recorrente se enquadrou nas hipóteses previstas no inciso II do artigo 72 do CPC, estando essa amplamente respaldada pela possibilidade de usufruir dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o curatelado se encontra impossibilitado de exercer seus direitos; b) artigo 256 do CPC, defendendo a nulidade da citação editalícia porque não foram esgotados todos os meios de citação pessoal da pessoa jurídica na pessoa de seus representantes legais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.66. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda, que se cuida de pessoa jurídica, a qual não possui presunção de hipossuficiência, tampouco há elementos nos autos que indiquem a absoluta inviabilidade financeira de arcar com as custas do processo. Ademais, considerando que o réu foi citado por edital, ou seja, de forma ficta, motivo pelo qual representado na qualidade de Curadora Especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, a concessão da benesse em comento não é possível, pois o curador não possui condições de conhecer nem de demonstrar a capacidade financeira da parte que representa, não se podendo presumir a sua condição de miserabilidade” (ID 14689822). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 256 do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025